Tribunal: STF
Processo: Rcl 65509
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de São Leopoldo contra Acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho 4ª Região (Processo 0020100-13.2020.5.04.0333), a qual teria violado o que decidido pela CORTE, nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, bem como a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Conforme se verifica abaixo, é nítida a violação da decisão proferida a qual condenou o ente público de forma subsidiária nos autos da ação trabalhista n 0020100-13.2020.5.04.0333, visto que na contramão, e, em total desrespeito ao decidido no julgamento da ADC 16. 



    No caso concreto, observa-se que a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público. 



    [...]



    Pela leitura dos trechos destacados na sentença pode-se observar que foi atribuída ao Ente Público a responsabilidade automática, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização, apesar de todas os documentos fiscalizatórias juntados com a peça de defesa. 



    [...]



    Com a devida vênia, mas o ato de reconhecer a responsabilidade subsidiária pelo mero inadimplemento da empresa contratada, contraria a Súmula Vinculante n. 10 deste Excelso Superior Tribunal Federal, pois nega vigência ao Art. 71, §1º da Lei n. 8666/1993; inclusive afrontando a tese fixada em 26/4/2017, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, onde concluiu o julgamento do RE 760.931- RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    [...]



    Compulsando a decisão impugnada constata-se que o julgador a quo entendeu que, diante dos elementos de provas contidos na reclamação trabalhista, a atribuição da responsabilidade do Ente Público não deu de forma automática, mas ao que se conclui, por ter entendido o juízo trabalhista existiu evidências de culpa da administração, vez que a fiscalização exercida não foi eficaz ao ponto de inibir o descumprimento de eventual obrigação trabalhista.”



    Ao final, requer que “a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020100-13.2020.5.04.0333, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida” (eDoc. 1, fls. 9/10).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados na decisão reclamada (Doc. 5, fls. 3-4):



    “Restou demonstrado nos autos que a reclamante manteve contrato de trabalho com a primeira ré, FAM Locações e Prestações de Serviços Ltda, de 02.05.18 a 12.02.20, como auxiliar de limpeza. A primeira ré firmou contrato de prestação de serviços de limpeza para atender as necessidades do Município de São Leopoldo. É incontroversa a prestação de serviços pela demandante em benefício da ora recorrente. 



    O tomador dos serviços, mesmo sendo ente público, é responsável pelos direitos trabalhistas dos empregados da prestadora, desde que comprovada sua culpa, conforme a Súmula nº 331, itens IV e V, do TST: 



    [...]



    Os termos da Súmula 331 resguardam o valor social do trabalho, bem como os direitos dos trabalhadores, com amparo nos arts. 1º, IV, e 7° da Constituição Federal. 



    Assim, embora a tese fixada pela Suprema Corte, que ressalta a exclusão da responsabilidade do ente público diante do inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa contratada relativamente a empregado que ofereceu sua força de trabalho à entidade pública tomadora, com base no art. 71, § 1º, da Lei das Licitações, persiste o dever de fiscalizar a contratada. Incorre em culpa o ente público que, fiscalizando de forma precária e ineficiente, permite o descumprimento dos deveres trabalhistas por parte da empresa contratada diante de seus empregados prestadores de serviço. A previsão de exclusão de responsabilidade do referido dispositivo legal somente é cabível quando o ente público contratante preenche todos os requisitos ao regular desenvolvimento dos contratos administrativos firmados sob sua égide. A deficiência na fiscalização, todavia, atrai a incidência dos arts. 37, § 6º, da Constituição Federal, 186 e 927 do Código Civil. 



    Ao Município cumpria fiscalizar não somente a execução dos serviços, mas também a regularidade da empresa contratada e suas obrigações, em decorrência, também, do art. 58, III, e 67, caput e § 1º, da Lei nº 8.666/93. 



    A ausência de fiscalização ou a precariedade desta no acompanhamento do contrato de prestação de serviços mantido com a primeira reclamada restou demonstrada, em face da ausência de comprovação do cumprimento de obrigações contratuais, especialmente diante do inadimplemento das verbas rescisórias, do atraso no vale alimentação e salários, além da incorreta anotação das horas extras, havendo diferenças em favor da empregada. Assim, tenho por caracterizada a culpa in vigilando. 



    Em pese a Administração Pública tenha apresentado documentação para demonstrar as medidas fiscalizatórias (fls. 172 e seguintes), verifico que tais medidas foram ineficazes, já que a trabalhadora estava sendo desrespeitada em direitos trabalhistas mínimos.”



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0020100-13.2020.5.04.0333).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente